Tribunal: STF
Processo: RE 82491
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
ENFITEUSE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 13 DO DECRETO-LEI
COMPLEMENTAR N. 3/69, E 17 DO DECRETO-LEI N. 317/70, AMBOS DO
EXTINTO ESTADO DA GUANABARA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO S.T.F.(RE
81.930-RJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.